Tribunal: CARF
Processo: 13005.904126/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.904126/2012-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.391 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
JCP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta: i. Analise
a validade e autenticidade das informações apresentadas na DCTF retificadora e dos documentos
apresentados em sede recursal, bem como confirme a existência e disponibilidade do crédito
pleiteado pela contribuinte; ii. Caso necessário, intime a contribuinte a apresentar documentação
contábil-fiscal que entender relevante para a confirmação da liquidez e certeza do crédito; iii.
Anexe ao presente processo as DCTF’s original e retificadora do 1o Trimestre de 2012.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 14-90.488, da
10a Turma da DRJ/RPO, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo da DCOMP com demonstrativo de crédito no
12914.58468.170512.1.3.04-8799, por meio da qual o Contribuinte pretendeu
compensar o débito informado, indicando como crédito pagamento indevido ou a maior
de IRPJ, realizado em 30/04/2012.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico não homologando o feito, sob
o fundamento de que o DARF indicado como fonte do valor pago a maior foi
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para a compensação informada no Per/Dcomp, conforme quadro a seguir:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13005.904126/2012-07
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.391 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.904126/2012-07

Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade na qual alega,
em suma, que o indeferimento deveu-se a um erro no preenchimento da DCTF
(03/2012), transmitida em 21/05/2012, mas que foi corrigido mediante a apresentação
da declaração retificadora em 26/02/2013. Requer a homologação da compensação.
É o relatório.”

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“Postula a interessada direito creditório em tese decorrente de recolhimento indevido ou
a maior de IRPJ.
A pretensão não foi acolhida pois, conforme a DCTF apresentada pela empresa, havia
correspondência entre o recolhimento e o valor do débito declarado. Por esse viés,
inexistiu recolhimento indevido ou a maior.
Reconhece o contribuinte que informou a existência de débito de IRPJ em DCTF,
vinculado ao pagamento que alega ser indevido, mas afirma que diante da demonstração
do equívoco e da retificação da DCTF, o Despacho Decisório deve ser reformado.
Acosta aos autos cópias de documentos, algumas planilhas, a DACON, e requer que a
Fiscalização homologue a compensação realizada.
Pela análise da DCTF retificadora juntada aos autos pelo contribuinte, observa-se que o
montante da dívida originariamente declarada foi alterada, de modo a delinear o crédito
pretendido. Tenha-se presente, ainda, que referido ato ocorreu somente em 02/01/2013,
ou seja, posteriormente à ciência do Despacho Decisório (19/12/2013).
Malgrado o intento do contribuinte, cabe assinalar que o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto
pagamento indevido ou a maior de tributo, verificando-se a exatidão das informações a
ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de modo a se
conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
Nesse contexto, não se pode olvidar que nos termos do artigo 373 do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito.
Conseqüentemente, as declarações de compensação devem estar, necessariamente,
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.391 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.904126/2012-07

instruídas com as devidas provas do indébito tributário no qual se fundamentam, sob
pena de indeferimento.
Por regra, a escrituração contábil e fiscal mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais,
conforme dispõe o artigo 923 do RIR/1999:
“Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o)”.
Nesse prisma, os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca da composição
da base de cálculo dos tributos são elementos indispensáveis para que se comprove a
certeza e a liquidez do direito creditório aqui pleiteado.
Nessa mesma linha de raciocínio, o contribuinte deveria ainda trazer provas, lastreadas
em lançamentos contábeis, do registro do indébito pleiteado, dentre estas destacam-se:
contas no ativo de tributos a recuperar, a expressão deste direito em balanços ou
balancetes e os Livros Diário e Razão.
A recorrente, em sua peça impugnatória, apresentou cópias unicamente das contas
receitas de locação e receitas de fretes, e ainda desacompanhadas do Livro Diário, que
é o único Livro detentor de formalidades legais extrínsecas assecuratórias de seu
conteúdo.
Portanto, o material não tem valor probatório da existência de indébito.
Quanto à necessidade de documentação hábil que suporte a retificação de DCTF, tem
assim decidido o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no 3201-
001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.391 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.904126/2012-07

de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Nesse diapasão, o indébito em questão não contém os atributos necessários de liquidez e
certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento pela autoridade
administrativa de crédito junto à Fazenda Pública, sob pena de haver reconhecimento de
direito creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade.”
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/03/2019 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 62), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
15/04/2019 (e-Fls. 66 a 68), e documentos anexos (e-Fls. 69 a 99).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega, em síntese:
i.
Que “o Ministério da Fazenda alegou a falta de documentação
comprovatória para a utilização dos créditos através dos Livros Diário e
razão. Entendemos que não podemos ser penalizados por isso e assim
anexamos junto a nossa defesa os documentos de comprovação do
crédito.”;
ii.
Que “anexado ao processo de crédito, as páginas do Livro Diário que
comprovam os lançamentos contábeis, não foi anexado todo o Livro
Diário por conter 593 páginas, sendo a página n° 131 comprovação da
provisão devida de IRPJ 1° Trimestre/2012, página n° 171 registro do
pagamento, página n° 170 da transferência do valor pago a maior para o a
conta do a recuperar e os Termos e Abertura e Encerramento, também os
razões de cada conta contábil, para melhor comprovação do crédito.”;
iii.
Que havia apurado IRPJ no primeiro trimestre de 2012 no valor de R$
32.174,35 utilizando-se de valor incorreto da Receita Bruta e, quando
percebeu o equívoco, apurou que o valor correto seria de R$ 26.009,17;
iv.
Que “apresentamos em anexo, o DACON onde consta comprovada a
Receita Bruta de 02/2012, bem como apresentamos o razão da conta das
receitas de frete e de locação realizadas no primeiro trimestre de 2012,
conforme receita bruta apresentada no quadro 02, demonstrativo de
cálculo do IRPJ”;
v.
Que “o fato de não ter sido identificado pela Secretaria da Receita Federal,
o pagamento indevido ou a maior, é que na DCTF do mês 03/2012 foi
entregue em 21/05/2012 e com o valor equivocado (conforme Quadro 01),
sendo que a DCTF, em questão, foi retificada em 26/02/2013, quando
então foi informado o valor corretamente e devido que é de R$ 26.009,17,
e não como constou na DCTF originalmente entregue”;

Por fim, a recorrente pleiteia a homologação da DCOMP.
É o relatório.

Voto
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.391 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.904126/2012-07

Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em DCOMP no 12914.58468.170512.1.3.04-8799, como decorrente de pagamento indevido ou a
maior de IRPJ do primeiro trimestre de 2012, no valor original de R$ 6.165,18.
Como acima relatado, a decisão de 1a instância não reconheceu do crédito
vindicado, argumentando que a mera retificação da DCTF após o Despacho Decisório não prova
a existência do crédito, devendo a contribuinte comprovar o equívoco da DCTF anterior com
elementos probatórios hábeis.
Analisando-se o caso, verifica-se que se trata de Despacho Decisório eletrônico,
em que fora realizado um mero cruzamento entre as informações constantes na DCTF com o
informado na DCOMP. Não consta, nos autos, qualquer intimação à contribuinte para que
comprovasse o equívoco por meio de documentação contábil-fiscal.
Ademais, a contribuinte realizou a retificação da DCTF, entretanto, apenas com o
acórdão da DRJ é que teve conhecimento de que deveria apresentar elementos probatórios que
demonstrassem o erro do recolhimento indevido.
Por conseguinte, em sede recursal, a contribuinte apresentou as páginas do Livro
Diário, com os respectivos Termo de Abertura e Encerramento, bem como os Razão Analítico
das contas contábeis. Ainda, com o intuito de corroborar a receita bruta do mês de
Fevereiro/2012, apresenta o DACON do trimestre.
No que se refere à primeira controvérsia, entendo pela possibilidade da retificação
da DCTF após o Despacho Decisório, desde que a contribuinte comprove o equívoco que
ocasionou o pagamento indevido ou a maior. Tal entendimento, inclusive, é corroborado pelo
Parecer Normativo COSIT no 02 de 2015.
No presente caso, verifica-se que as razões e documentos trazidos pela
contribuinte demonstram fortes indícios de que houve equívoco na apuração do IRPJ, e
consequentemente na transmissão das informações da DCTF original.
Contudo, como a DCTF fora retificada apenas após o Despacho Decisório, não
fora oportunizado a DRF examinar a validade de suas informações. Além disso, apesar de
entender pela possibilidade da juntada de documentos em sede recursal, faz-se necessário o
exame de sua autenticidade pela unidade de origem.
Diante do exposto, e com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo
que a diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim de
que se possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.391 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.904126/2012-07

i.
Analise a validade e autenticidade das informações apresentadas na DCTF
retificadora e dos documentos apresentados em sede recursal, bem como
confirme a existência e disponibilidade do crédito pleiteado pela
contribuinte;
ii.
Caso necessário, intime a contribuinte a apresentar documentação contábil-
fiscal que entender relevante para a confirmação da liquidez e certeza do
crédito;
iii.
Anexe ao presente processo as DCTF’s original e retificadora do 1o
Trimestre de 2012;

A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital